Tribunal: TJPA
Processo: 0008856-83.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008856-83.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: TASSY MASSUD TAVARES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 302, §1º, I, E ART. 303, §1º C/C ART. 302, §1º, I, TODOS DA LEI N.º 9.503/97, C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DA CULPA DA RECORRIDA NA ECLOSÃO DO EVENTO LESIVO. IMPRUDÊNCIA. ATO DE ULTRAPASSAGEM EM VIA DE PÚBLICA COM POUCA ILUMINAÇÃO. VELOCIDADE EXTERNADA PELA GRAVIDADE DAS LESÕES PROVOCADAS. RÉ QUE NÃO POSSUI CNH. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Na lesão corporal culposa e no homicídio culposo não é necessária a configuração da figura dolosa, a intenção no cometimento ilícito, bastando, simplesmente, a presença da imprudência, da negligência ou da imperícia, e tem como característica normativa o desatendimento ao cuidado objetivo exigível ao autor (art. 18, inciso II, do CPB).

2. Na espécie, vislumbra-se, notoriamente, a imprudência empreendida pela recorrida no ato de condução de seu automóvel, haja vista que demonstrado, de maneira insofismável, que o evento fatídico se deu por inobservância ao seu dever de atenção e de cautela.

3. O cenário probatório colacionado indica inobservância do dever de cuidado objetivo por parte da apelada, como causa primária do evento lesivo, ao incorrer em atitude absolutamente temerária, haja vista que, em local com pouca iluminação, realizou invasão da contramão direcional, interceptando, com tal proceder, a trajetória da motocicleta, levando à colisão que resultou morte e lesão das vítimas.

4. Mesmo diante da suposta culpa da vítima, tal fato não seria suficiente para eximir a responsabilidade da apelada, pois o Direito Penal não admite a compensação de culpas, pelo que, a culpa concorrente da vítima, não afasta a culpa da agente, já demonstrada.

5. A relação de causalidade revela-se evidente, uma vez que a vítima morreu em decorrência das lesões sofridas com o abalroamento, após necessária intervenção cirúrgica e amputação de sua perna. Inviabilizada, portanto, a hipótese de superveniência de causa independente, considerando que o comportamento da ré foi o que determinou o resultado lesivo.

6. Incide, no caso, a causa de aumento prevista no art. 302, §1º, inciso I, da Lei 9.503/97, pois, conforme dito pela própria ré, ela não possuía CNH, e estava em processo de retirá-la, mas que ainda faltava a última prova.

7. Recurso conhecido e provido, para reformar o édito absolutório e condenar TASSY MASSUD TAVARES, pelos crimes do art. 302, §1º, inciso I, e do art. 303, §1º c/c art. 302, §1º, inciso I, todos da Lei n.º 9.503/97, c/c art. 70, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda DEFINITIVA e CONCRETA de 04 (QUATRO) ANOS E 01 MÊS DE DETENÇÃO, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e

proibição para obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor pelo período de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias, com substituição da reprimenda carcerária por 02 (duas) restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes ao tempo do fato (arts. 45, §1º, e 46, CP). Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar
provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA (ID 15938929), que, com fulcro no art. 386, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, por estar provado que a ré não concorreu para a infração penal, julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para absolver
TASSY MASSUD TAVARES
, das condutas delitivas insertas no art. 302, §1º, inciso I, e no art. 303, §1º c/c art. 302, §1º, inciso I, todos da Lei n.º 9.503/97 (homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, ambos com aumento de pena, em face de a ré não possuir carteira de habilitação).

Narra a
peça denunciativa
(ID 15938867) que no dia 29 de janeiro de 2019, por volta das 19h30min, a apelada em comento, conduzindo de forma imprudente o veículo FIAT, modelo MOBI, cor branca, placa QDW-8536, pela Rua Nova, no Bairro da Pedreira, próximo à Travessa Barão do Triunfo, nesta Capital/PA, colidiu com a motocicleta HONDA, modelo FAN 150, cor vermelha, placa OTX-4085, conduzida por ELIWALDO LOBO MONTEIRO JÚNIOR, o qual sofreu lesões corporais graves e evoluiu a óbito no dia 06/02/2019, em decorrência das lesões sofridas. Que a colisão também provocou lesões corporais na vítima RODRIGO CARRERA DE LIMA, à época com 17 (dezessete) anos de idade, que estava na garupa da motocicleta.

Descreve a proemial que, segundo relato da vítima sobrevivente Rodrigo Carrera de Lima, o ofendido Eliwaldo conduzia a motocicleta pela Rua Nova, instante no qual a ré, em alta velocidade, ultrapassou um outro veículo, invadiu a contramão da via pública e colidiu com a motocicleta que vinha em sentido contrário. Que as duas vítimas foram arrastadas pelo veículo conduzido pela acusada até a Travessa Barão do Triunfo.

Aponta a inicial que a ré não possuía carteira de habilitação para dirigir veículo automotor em via pública e o carro pertencia a uma locadora, estando em contrato de locação em nome de terceira pessoa.

Em
razões recursais
(ID 15938935), pugna o
Dominus Litis
pela reforma do édito absolutório e consequente condenação da recorrida, diante da alegada existência de provas suficientes à responsabilização criminal a ela imputada. Salienta que, segundo prova angariada, a apelada dirigia em alta velocidade e, portanto, assumiu risco, não permitido, de causar o acidente, devendo ser responsabilizada pelo resultado indesejável, mas previsível, oriundo de sua conduta imprudente.

Enfatiza que, ainda que comprovada a alegação da ré de que a vítima estaria dirigindo com faróis apagados, se a velocidade por ela despendida estivesse compatível com o local, teria como evitar a colisão, ainda mais considerando o horário dos fatos e a situação da rua, que era de intenso fluxo de pedestres.

Aduz que o fato de as vítimas não estarem de capacete não exime a apelada da reponsabilidade que é atribuída, diante da inadmissibilidade da compensação de culpa no direito criminal. De tal modo, afirma que, não fosse a atitude imprudente da acusada de dirigir em alta velocidade e realizar ultrapassagem indevida, sem possuir CNH, não teria causado o acidente que vitimou os motociclistas e provocou a morte de um deles.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado, para condenação da ré nas iras dos artigos 302 §1º, I, c/c 303 da Lei 9.503/97.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 15938940), clama a defesa pelo improvimento da irresignação ministerial, em face da insuficiência de provas para culpabilidade da ré.

Retruca que, a apelada já havia completado as aulas práticas para tirar sua carteira de habilitação, e faltava apenas realizar a aula de baliza para finalização do ciclo, para posterior pagamento das taxas, exames médicos e prova escrita.

Alega, ademais, que a vítima Eliwaldo Lobo Monteiro somente veio a falecer 05 (cinco) dias após o acidente, em virtude de infecção secundária, o que afasta o evento morte da suposta e eventual responsabilidade da acusada em face do acidente de trânsito.

Sustenta não ser possível cobrar da apelada que tivesse a capacidade de prever muito além do que o normal, pois dentre suas condições pessoais de trânsito normal, sem chuva, sem excesso de velocidade e sem embriaguez; não poderia prever que a vítima viesse em sentido contrário de forma descuidada e sem atentar aos deveres de atenção, pois com o farol da motocicleta apagado.

Outrossim, não sendo reconhecida a culpa exclusiva da vítima, seja levada em consideração a concorrência de culpa da vítima, que trafegava com faróis apagados em via escura.

No mais, pretende que, em caso de eventual reforma da sentença, o que se admite apenas por hipótese, seja desclassificado o crimes de homicídio culposo para lesão corporal culposa, uma vez que a morte da vítima não foi pelo resultado do acidente e sim por infecção secundária, provavelmente de infecção hospitalar, ou seja, de uma causa autônoma, sobre a qual a apelada não teve qualquer ingerência no ambiente infeccioso hospitalar que deu causa a morte da vítima.

Derradeiramente, se reformada a sentença, seja cominada à ré a pena em seu grau mínimo, posto que favoráveis todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Requer o conhecimento e improvimento do apelo do recurso ministerial.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
pronuncia-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo
Parquet
de 1º Grau, haja vista que a ré, através de conduta imprudente e sem habilitação para dirigir, deu causa, involuntariamente, à morte e à lesão corporal de duas pessoas, resultado objetivamente previsível, praticando, de fato, os delitos tipificados nos artigos 302, §1º, inciso I c/c art. 303, §1º do CTB.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610 do CPPB).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Recurso ministerial. Pleito condenatório:

Pugna o
Dominus Litis
pela reforma do édito absolutório e consequente condenação da recorrida, diante da alegada existência de provas suficientes à responsabilização criminal a ela imputada.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que os argumentos esposados no apelo
MERECEM PROSPERAR
, pois um exame aprofundado dos autos demonstra que a decisão ora guerreada foi prolatada em desconformidade com os ditames legais.

In casu
, a
materialidade
é irrefutável e encontra-se sobejamente determinada consoante provas a seguir exposta, veja-se:

- Boletim de Ocorrência Policial à ID 15938837;

- Laudo Médico referente à vítima Eliwaldo Lobo Monteiro Júnior, e requisição de remoção de cadáver, ambos emitidos pelo Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, à ID 15938839, pág. 03-04;

- Declaração de Óbito, à ID 15938839, pág. 05, com conclusão no sentido de que Eliwaldo Lobo Monteiro Júnior foi vítima de complicações clínicas e cirúrgicas no pós-operatório (5º dia) de amputação de perna esquerda devido acidente de trânsito, atestando como causa de sua morte
“choque séptico decorrente de infecção secundária do coto de amputação devido a politraumatismo provocado por acidente de trânsito”
;

- Certidão de Óbito à ID 15938840, pág. 02;

- Fotografias às ID’s 15938840, pág. 04 e 15938841, relativas às lesões provocadas à vítima falecida e ao carro envolvido no sinistro;

- Recibo de pagamento pelos danos causados ao veículo causador do acidente, à ID 15938853;

- Laudo de Perícia de Lesão Corporal n.º 2019.01.002661-TRA, referente à vítima RODRIGO CARRERA DE LIMA, à ID 15938859, pág. 03, que atesta ofensa à integridade corporal do ofendido, produzido por ação contundente corto-contundente, descrevendo
“macha de escoriação, localizada na região anterior do joelho e perna esquerda”, além de “02 (duas) cicatrizes hipocrômicas e normotróficas, medindo 4,0cm e 11,0cm de extensão, na região anterior do joelho esquerdo e lateral do terço superior da mesma perna, respectivamente
”;

- Laudo de Perícia n.º 2019.01.000561-VRO, à ID 15938859, pág. 05, com fotografias, efetuado na motocicleta envolvida no acidente, que atesta os inúmeros danos causados pela colisão, além e, principalmente, da
plena funcionalidade dos faróis quando acionados.

De igual maneira, a
autoria
emerge das declarações da apelada ao reconhecer que estava na condução do veículo quando do acidente que culminou com a morte da vítima ELIWALDO LOBO MONTEIRO JÚNIOR e lesões corporais à vítima RODRIGO CARRERA DE LIMA.

Portanto, à configuração do delito,
cabe perquirir eventual culpa da recorrida na eclosão do evento lesivo.

Ao proceder à edição da sentença absolutória, reconheceu o Juízo singular que não restou comprovado que a apelada concorreu para a infração penal, com supedâneo na tese de culpa exclusiva da vítima, ao trafegar em via pública com os faróis da motocicleta apagados e, ainda, sob alegada falta de iluminação pública e de sinalização de trânsito na via.

As condutas típicas imputadas à ré encontram-se assim disciplinadas:

“Art. 302.

Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Parágrafo único. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de um terço à metade, se o agente:

I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;

II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;

III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente;

IV - no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.

Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Parágrafo único. Aumenta-se a pena de um terço à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo único do artigo anterior”.

Como cediço, na lesão corporal culposa e no homicídio culposo não é necessária a configuração da figura dolosa, a intenção no cometimento ilícito, bastando, simplesmente, a presença da imprudência, da negligência ou da imperícia, e tem como característica normativa o desatendimento ao cuidado objetivo exigível ao autor (art. 18, inciso II, do CPB).

Na espécie, vislumbra-se, notoriamente, a imprudência empreendida pela recorrida no ato de condução de seu automóvel, haja vista que demonstrado, de maneira insofismável, que o evento fatídico se deu por inobservância ao seu dever de atenção e de cautela.

Acerca da prova angariada em juízo, assim dispuseram as testemunhas:

A vítima sobrevivente
Rodrigo Carrera de Lima
, declarou que estava na garupa da motocicleta conduzida por seu tio em direção à Rua Nova. Antes de chegarem na Barão do Triunfo, pararam no sinal vermelho próximo a uma panificadora, prosseguindo na mesma direção quando abriu, momento em que a
ré ultrapassou um Palio azul em alta velocidade, invadindo a contramão da via, e colidiu quase de frente com o veículo das vítimas, provocando lesões no joelho do declarante e na perna de seu tio, que evoluiu a óbito aproximadamente sete ou oito dias depois.

Que ambos os veículos trafegavam com os faróis acessos
e que a colisão ocorreu antes do cruzamento com a Barão. Que a acusada não prestou socorro, apenas falou “meu Deus” e se afastou. O socorro foi providenciado por populares.

A testemunha de acusação
Leide Carrera da Costa
, ex-esposa da vítima Eliwaldo Lobo Monteiro Júnior, narrou que não presenciou a colisão, e compareceu ao local dos fatos momento depois, quando tomou conhecimento do ocorrido. Que, ao chegar no local, avistou as vítimas no chão, mas a apelada não estava lá. Que seu Eliwaldo entrou no Metropolitano no dia 29 e faleceu no dia 06 e que Rodrigo teve ferimentos no joelho.
Que Eliwaldo não possuía enfermidades pré-existentes, precisou amputar suas pernas enquanto internado, o que lhe provocou a morte
.

A testemunha
Edinelson Soares Dutra
, afirmou que não presenciou a colisão, mas chegou no local instantes depois, ao saber que seu vizinho havia sofrido um acidente. Que prestou socorro às vítimas e à acusada, que estava muito nervosa. Que precisou conversar com a ré, acalmando-a, para que ela descesse de seu veículo, asseverando que ela não estava alcoolizada. Disse
que a via era de mão dupla e que soube por terceiros que a colisão decorreu de uma ultrapassagem realizada pela acusada, que ao puxar o veículo para a esquerda o acelerou, como normalmente se faz nessas circunstâncias, ocasião em que colidiu com a motocicleta das vítimas.
Que a apelada não teria visto a motocicleta, tanto é

que não houve marcas de frenagem na via e que ela somente parou em razão do pneu dianteiro esquerdo de seu carro ter estourado. A testemunha disse que seu vizinho faleceu oito dias depois.

A testemunha
Glavison Thiago dos Santos Gonçalves
também relatou que não presenciou a colisão, tomando conhecimento posteriormente por Edinelson que um carro havia atropelado as vítimas. Que soube que o carro vinha pela Barão quando atropelou as vítimas.

A testemunha
Jessé Martins dos Santos Júnior,
por seu turno, disse que
não presenciou a colisão
e que quando chegou no local viu a ré chorando desesperada e as vítimas no chão. Que ocorrem acidentes no mesmo local todo mês, que se trata de um trecho terrível, sem sinalização e pouca iluminação pública, e que há apenas uma placa de pare para sinalizar a preferência de tráfego da Rua Nova em relação à Barão. Que, pelo que se lembre, as
vítimas estavam sem capacete e a motocicleta estava com os faróis apagados.

A recorrida
TASSY MASSUD TAVARES,
ao exercer a sua autodefesa, aduz que não visualizou a motocicleta porque ela estava de faróis apagados e não havia iluminação pública no local, nem sinalização. Que, ao sentir a colisão, correu para as vítimas pedindo perdão, que entrou em choque quando populares começaram a gritar contra ela, que foi auxiliada por duas pessoas que tentaram acalmá-la, que pediu para alguém ligar para o socorro, que uma das vítimas tinha plano de saúde Hapvida, que permaneceu no local até que lhe orientaram a ir para a UPA, que seu irmão e sua amiga ficaram no local a seu pedido, que ao sair da UPA seguiu até o logradouro onde residiam as vítimas para saber notícias, mas foi recebida com grosseria e que manteve contato com a esposa de uma das vítimas por meio de mensagens.
Que não possuía carteira de habilitação à época
,
que estava em processo de retirá-la, mas que ainda faltava a última prova.
Que

a colisão ocorreu na Rua Nova, por onde seguia, que não estava em alta velocidade, que estava dirigindo com muita cautela até porque
seu sobrinho estava no carro
, que não colidiu no cruzamento com o Barão, mas
não sabe ao certo se a colisão ocorreu por oportunidade de uma ultrapassagem que teria feito, o que atribui ao choque que sofreu.
Disse, contudo, que populares lhe disseram que havia feito uma ultrapassagem e que as vítimas estavam sem capacete e que a motocicleta estava com os faróis apagados.

Em que pese a alegação de ausência de culpa deduzida pela defesa técnica, certo é que a vítima sobrevivente, assim como as testemunhas ouvidas em juízo, narraram que a apelada invadiu a contramão direcional causando o abalroamento.

No tocante às regras de trânsito, pertinentes à situação em voga, dispõe o Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

X - todo condutor deverá,
antes de efetuar uma ultrapassagem
, certificar-se de que:

c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário.”

E ainda:

“Art. 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem.”

Vale consignar, que, sequer restou comprovado que a apelada estava transitando em baixa velocidade, uma vez que a prova técnica, especialmente a Declaração de Óbito da vítima ELIWALDO LOBO MONTEIRO JÚNIOR,
demonstra que as gravíssimas lesões causadas à vítima certamente foram consequência de uma
colisão muito maior
.

A indicação do ponto de choque, lado esquerdo da motocicleta, reforça a versão apresentada, no sentido da invasão da contramão direcional e consequente interceptação da trajetória seguida pela moto, que ainda tentou desviar da batida.

Registre-se que, se de fato a ré estivesse trafegando na velocidade alegada, teria ela conseguido visualizar a motocicleta atingida a tempo, e conseguido evitar a colisão.

Também não se evidencia culpa exclusiva das vítimas no evento, porquanto, conforme se vê das provas jungidas aos autos, a motocicleta transitava em via pública, na mão de sua direção, quando foi atingida pelo veículo da ré.

A alegativa de que a motocicleta encontrava-se com os faróis apagados é refutada, incisivamente, pelas declarações da vítima sobrevivente, ao mencionar que os dois veículos estavam com os faróis acesos. A funcionalidade dos faróis da motocicleta, inclusive, vem a ser atestada pela prova pericial, consoante Laudo n.º 2019.01.000561-VRO, à ID 15938859, pág. 05, efetuado na motocicleta envolvida no acidente.

De outra banda, em que pese o depoimento da testemunha
Jessé Martins dos Santos Júnior,
ao relatar que a motocicleta dos ofendidos estava com faróis apagados, tal testemunha também aduz que sequer presenciou ao ato da colisão, que ouviu o barulho da batida e se dirigiu ao local do ocorrido.

A precariedade da iluminação pública da via, de outra banda, exige, ainda mais do condutor prudência na direção, e absoluta cautela, sobretudo, no ato de ultrapassagem.

O cenário probatório colacionado indica, portanto, a inobservância do dever de cuidado objetivo por parte da apelada, como causa primária do evento lesivo, ao incorrer em atitude absolutamente temerária, haja vista que, em local com pouca iluminação, realizou invasão da contramão direcional, interceptando, com tal proceder, a trajetória da motocicleta, levando à colisão que resultou morte e lesão das vítimas.

Deveras, nos termos do art. 28 da Lei 9.503/97, todo condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Lado outro, a
concorrência de culpa
não ilide a responsabilidade da agente, quando verificada a previsibilidade conjugada com a ausência de cuidados aptos a evitar ou, pelo menos, minorar as consequências do evento lesivo.

Quanto ao fato de as vítimas não estarem portando capacete no momento da queda, esse argumento por si só não permite concluir que os ofendidos agiram com imprudência, pois foi a atitude da ré que deu que causa ao acidente, conforme restou devidamente comprovado pelas provas dos autos.

Consigne, por oportuno, que o uso de capacete restou indiferente ao resultado criminoso, considerando que as vítimas foram atingidas, precipuamente, em seus membros inferiores.

Importante destacar que, mesmo diante da suposta culpa da vítima, tal fato não seria suficiente para eximir a responsabilidade da apelada, pois o
Direito Penal não admite a compensação de culpas, pelo que, a culpa concorrente da vítima, não afasta a culpa da agente, já demonstrada.

Ora, ainda que considerado que a motocicleta das vítimas estivesse com os faróis apagados no momento do acidente,
tal circunstância não exclui a responsabilidade da ré pelo ocorrido
, sobretudo por não possuir carteira de habilitação e deixar de agir com os cuidados que lhe eram exigidos e necessários no ato de ultrapassagem.

Nessa senda de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. NÃO VERIFICADO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SÚMULA N. 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. DISCRICIONARIEDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

2. O Tribunal de origem consignou expressamente que não foi comprovado nos autos que a vítima fatal estaria sem o cinto de segurança, razão pela qual a alteração da conclusão das instâncias de origem esbarra na vedação prevista na Súmula n. 7/STJ.

3. Ademais, esta Corte Superior entende que, "'no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima' (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015)" (AgRg no REsp n. 1.894.333/CE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021).

4. Por fim, com relação ao pedido de substituição da pena privativa por multa e uma restritiva de direitos, destaco que "a pertinência da substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos e multa, bem ainda a escolha dentre as opções traçadas pelo legislador 'enquadram-se na discricionariedade regrada do julgador, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na via do writ' (HC 403.346/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2017)" (AgRg no HC n. 752.314/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.100.852/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)”

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. TESES ABSOLUTÓRIAS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.

2. No que diz respeito às teses de ausência de provas, falta de nexo de causalidade e culpa exclusiva de terceiro, observa-se que a alteração do julgado na forma pretendida, demandaria necessariamente nova análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima" (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.799.110/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de

13/10/2021.)”

Desse modo, em que pese o relato da apelada de que não agiu com culpa, o conjunto probatório não deixa dúvidas de que ela foi a responsável pelo acidente.

Com efeito, restaram configurados todos os elementos do tipo culposo, pois a apelada poderia e deveria ter agido de forma diversa. O fato era previsível e poderia o crime ter sido evitado se não tivesse, imprudentemente, efetuado ultrapassagem, invadindo a pista alheia, com velocidade excedida, evidenciada pela severidade da colisão e dos ferimentos causados.

Noticiam os autos que a batida contra a motocicleta foi forte o suficiente para esmagar a perna esquerda da vítima falecida, cujo membro inferior teve que ser amputado.

Nesse contexto, as circunstâncias fáticas narradas nos autos, comprovadas pelo acervo probatório colhido ao longo da persecução criminal, permitem não só o reconhecimento das elementares constitutivas do delito culposo, mas revelam, em especial, a prática de uma conduta realizada sem a estrita observância do dever objetivo de cuidado, em patente violação às normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro.

Pretende, ainda, a defesa, desconstituir o nexo de causalidade havido entre a conduta da ré e o resultado morte provocado a uma das vítimas, falecida 05 (cinco) dias após o acidente, em virtude de infecção secundária. Contudo, sem sucesso.

No caso, a relação de causalidade revela-se evidente, uma vez que a vítima morreu em decorrência das lesões sofridas com o abalroamento, após necessária intervenção cirúrgica e amputação de sua perna.

Inviabilizada, portanto, a hipótese de superveniência de causa independente, considerando que o comportamento da ré foi o que determinou o resultado lesivo.

Como sabido, em regra, considera-se causa tudo aquilo que, de qualquer forma, contribui para a produção do resultado. Excepcionalmente, porém, admite-se o rompimento do nexo causal, nas hipóteses de superveniência de causa relativamente independente (art. 13, § 1º, CP), a qual se aperfeiçoa quando um evento posterior que, embora consista em um desdobramento da conduta inicial, seja capaz de produzir, por si só, o resultado. No caso dos autos, restou inarredavelmente comprovado que a causa da morte da vítima consistiu em infecção secundária, após procedimento cirúrgico para amputação da sua perna, em razão de uma manobra imprudente por parte da apelada. A morte, portanto, traduz, no vertente caso, um fato consequencial da conduta da ré, e não de um acontecimento autônomo.

Desse modo, restando caracterizado o nexo de causalidade e o resultado, conforme previsto no art. 13 do Código Penal, concretizado pela infração do dever de cuidado objetivo, alternativa outra não resta senão condenar a ré pelos tipos penais descritos da peça denunciativa, de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

De igual maneira, incide, no caso, a causa de aumento prevista no art. 302, §1º, inciso I, da Lei 9.503/97, pois, conforme dito pela própria ré, ela não possuía CNH, e estava em processo de retirá-la, mas que ainda faltava a última prova.

Em judicioso parecer, bem elucida a nobre Procuradora de Justiça:

“In casu, observa-se que o Juízo Sentenciante atribuiu a causa do acidente em razão da falta de iluminação pública e da sinalização de trânsito na via, bem como em razão da Apelada não ter supostamente avistado a motocicleta das vítimas, que vinha com faróis apagados.

Porém, denota-se que ao contrário do que foi apontado pelo Juízo a quo, as provas orais coligidas, bem como a prova pericial realizada no veículo das vítimas e o laudo de necropsia da vítima ELIWALDO LOBO MONTEIRO JUNIOR comprovam a imprudência da Apelada ao conduzir o veículo, pois diante da forte colisão acarretada, é possível constatar que a ré não estava com velocidade compatível à permitida na via.

(...)

A partir da prova produzida nos autos é possível constatar que a Apelada, ao conduzir o veículo realizou ultrapassagem de forma desatenta, pois além de dirigir veículo automotor sem habilitação, agiu com imprudência, ocasionando a colisão que provocou a morte da vítima ELIWALDO LOBO MONTEIRO JUNIOR e da lesão corporal da vítima sobrevivente RODRIGO CARRERA DE LIMA.

Cumpre destacar que apesar da vítima ELIWALDO LOBO MONTEIRO JUNIOR não ter falecido no momento da colisão, a causa da morte se deu em razão de “choque séptico decorrente de infecção secundária do coto de amputação devido a politraumatismo provocado por acidente de trânsito”, conforme descrito no Laudo de Necrópsia.

Ademais, a alegada baixa iluminação da via pública, não é motivo para eximir a responsabilidade penal da Apelada, uma vez que, repita-se, a partir do forte impacto da colisão, observa-se que a mesma estava conduzindo veículo automotor em alta velocidade e assim, acaba criando o risco não permitido, devendo ser responsabilizada pelo resultado indesejável, oriundo da conduta imprudente.

Nota-se, na espécie, das provas angariadas no decorrer da instrução processual, que a Apelada violou o dever objetivo de cuidado, criando, a partir da conduta realizada, um risco não permitido, caracterizador da culpa na conduta, porquanto trafegava em velocidade incompatível com a permitida para a via.

Outrossim, conforme apontado nas contrarrazões do Ministério Público Estadual (fl. 275 – ID nº 15938935): ‘(...) Portanto, mesmo que se comprovasse a alegação da apelada de que a vítima estaria dirigindo com os faróis apagados, se estivesse em velocidade compatível com o local, teria como evitar a colisão, ainda mais considerando o horário dos fatos e a situação da rua, que era de intenso fluxo de pedestres. (...)’.”

Nessa linha de raciocínio:

“APELAÇÃO PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR C/C ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. IMPRUDÊNCIA. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. SUBSTITUIÇÃO DE PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- A tese de absolvição do ora recorrente não merece ser acolhida, já que ele, como ficou demonstrado nos autos, além de não possuir habilitação para dirigir, houve a inobservância de cuidado necessário. Assim, o recorrente não observou o seu dever de trafegar com as cautelas necessárias em via pública, o que terminou por provocar as lesões corporais e homicídios, de forma imprudente, não merecendo qualquer tipo de reparo a decisão recorrida.

- Por fim, também não merece acolhimento o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sob a alegação de que o apelante é o responsável por manter a sua família. Conforme o art. 44 do Código Penal, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando, entre outras hipóteses legalmente previstas, for aplicada pena privativa de liberdade não superior a 04 (quatro) anos. O ora recorrente foi condenado a pena de 04 (quatro) anos (05) cinco meses e 10 (dez) dias de detenção e 88 (oitenta e oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 302, parágrafo único, da Lei 9.503/97 c/c art. 303 da Lei 9.503/97 c/c art. 70 do CP, fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto. Assim, não preenchendo os requisitos previstos no art. 44 do CP, há a impossibilidade de substituição da reprimenda aplicada.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000523-93.2003.8.14.0049 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/06/2022)”

Pelo exposto, julgo procedente a denúncia para, reformando o édito objurgado absolutório,
condenar a ré TASSY MASSUD TAVARES,
nas sanções punitivas do crime previsto no art. 302, §1º, inciso I, da Lei n.º 9.503/97, em face da vítima ELIWALDO LOBO MONTEIRO JÚNIOR; e, pelo crime do art. 303, §1º c/c art. 302, §1º, inciso I, da Lei n.º 9.503/97, no tocante à vítima RODRIGO CARRERA DE LIMA, c/c art. 70, do Código Penal Brasileiro.

Passo a dosimetria da pena:

A)
Do crime do art. 302, §1º, inciso I, da Lei n.º 9.503/97, em face da vítima
ELIWALDO LOBO MONTEIRO JÚNIOR
, punido com pena de detenção de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A
culpabilidade
excede a normal à espécie, na medida em que a acusada dirigia
carro alugado
, em nome de terceiro, figurando a ré como condutora secundária (UBER), mesmo tendo ciência de que o contrato não poderia ser efetuado a pessoa inabilitada (Vide Contrato de Locação de Veículo à ID 15938854, pág. 02).

Não há registros de
antecedentes criminais
.

Não foram coletados dados suficientes para aferir a conduta social e a personalidade da ré.

Os
motivos
são próprios do tipo, não tendo que se valorar.

As
circunstâncias
não pesam contra a recorrida.

As
consequências
, em que pese graves, são normais à espécie.

Não se pode entender que a vítima tenha contribuído para o evento fatídico.

À vista da análise acima, FIXO a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de DETENÇÃO.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ressalte que a versão da ré sequer foi utilizada para convencimento judicial, diante da vasta produção de provas.

Reconheço a causa de aumento do art. 302, §1º, I, do CTB,
motivo pelo qual aumento a pena na fração máxima (1/2), considerando que, segundo declarações da própria acusada, ela dirigia veículo sem habilitação há 07 (sete) meses.

Assim, fixo à ré, a pena de
03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO
,
quantum
que torno definitivo por inexistir

outras causas de aumento ou diminuição.

DA SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR

Na fixação da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo, os parâmetros a serem utilizados pelo magistrado devem observar as peculiaridades do caso concreto, como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Na hipótese, tendo em vista a gravidade do ocorrido, somada, ainda, à culpabilidade patente da ré, FIXO em
01 (um) ano e 05 (cinco) meses
a pena de proibição para obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, na forma do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

B)
Do crime do art. 303, §1º c/c art. 302, §1º, inciso I, da Lei n.º 9.503/97, no tocante à vítima
RODRIGO CARRERA DE LIMA
, punido com pena de detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A
culpabilidade
excede a normal à espécie, na medida em que a acusada dirigia
carro alugado
, em nome de terceiro, figurando a ré como condutora secundária (UBER), mesmo tendo ciência de que o contrato não poderia ser efetuado a pessoa inabilitada (Vide Contrato de Locação de Veículo à ID 15938854, pág. 02).

Não há registros de
antecedentes criminais
.

Não foram coletados dados suficientes para aferir a conduta social e a personalidade da ré.

Os
motivos
são próprios do tipo, não tendo que se valorar.

As
circunstâncias
não pesam contra a recorrida.

As
consequências
são normais à espécie.

Não se pode entender que a vítima tenha contribuído para o evento fatídico.

À vista da análise acima, FIXO a pena-base em 07 (sete) meses de DETENÇÃO.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ressalte que a versão da ré sequer foi utilizada para convencimento judicial, diante da vasta produção de provas.

Reconheço a causa de aumento do §1º, do art. 303, c/c art. 302, §1º, I, do CTB,
motivo pelo qual aumento a pena na fração máxima (1/2), considerando que, segundo declarações da própria acusada, ela dirigia veículo sem habilitação há 07 (sete) meses.

Assim, fixo à ré, a pena de
10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO
,
quantum
que torno definitivo por inexistir

outras causas de aumento ou diminuição.

DA SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR

Na fixação da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo, os parâmetros a serem utilizados pelo magistrado devem observar as peculiaridades do caso concreto, como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Na hipótese, tendo em vista a gravidade do ocorrido, somada, ainda, à culpabilidade patente da ré, FIXO em
06 (seis) meses
a pena de proibição para obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, na forma do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

C)
Aplica-se ao caso a regra do
CONCURSO FORMAL
de crimes, consoante disposição do art. 70, do Código de Processo Penal, pelo que comino à apelada
TASSY MASSUD TAVARES
, a reprimenda DEFINITIVA e CONCRETA de
04 (QUATRO) ANOS E 01 MÊS DE DETENÇÃO
e

proibição para obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor pelo período de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias.

Determino à ré o cumprimento da pena no regime
semiaberto
.

D)
Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito:

É possível aplicar o disposto no art. 44, I, do CP, que dispõe:

"Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou,
qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo
; (...)".
(grifei)

De tal forma, substituo a reprimenda carcerária por
02 (duas) restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos vigente ao tempo do fato (arts. 45, §1º, e 46, CP).

Operada a substituição, torna-se incabível a suspensão condicional (art. 77, III, CP).

E)
Incabível condenação nos termos do art. 387, inciso IV, do CPPB, uma vez que não há pedido na inicial.

Concedo à apelada o
direito de recorrer em liberdade.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para reformar o édito absolutório e condenar
TASSY MASSUD TAVARES,
pelos crimes do

art. 302, §1º, inciso I, e do art. 303, §1º c/c art. 302, §1º, inciso I, todos da Lei n.º 9.503/97, c/c art. 70, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda DEFINITIVA e CONCRETA de
04 (QUATRO) ANOS E 01 MÊS DE DETENÇÃO, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
e

proibição para obter habilitação ou permissão

para dirigir veículo automotor
pelo período de 0
1 (um) ano, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias, com substituição da reprimenda carcerária por 02 (duas) restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes ao tempo do fato (arts. 45, §1º, e 46, CP).

É o voto.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/02/2024